Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. FINAL DE FILA. NÃO PREVISÃO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. ANALOGIA. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS.
1. O objeto da demanda, em síntese, diz respeito ao intuito do Impetrante, ora Apelante, de anular o ato que o excluiu do certame público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC (Edital no 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018), para que seja reinserido e matriculado no curso de formação ou reposicionado no “final da fila” dos aprovados, sob o argumento de que está no final do curso de graduação, com o intuito de comprovar o requisito previsto no Edital, uma vez que foi aprovado e classificado dentro do número de vagas.
2. O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5 o, inc. LXIX, da Constituição Federal.
3. Por se cuidar de ação mandamental constitucional, de natureza sumária, o mandado de segurança é ação própria para a correção de um ato de autoridade, cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
4. O edital do concurso público é o meio pelo qual se estabelecem regras e requisitos para provimento de cargo público por pessoas físicas. O ato administrativo que indeferiu o requerimento de reposicionamento para final de fila, respeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que prevê que os candidatos aprovados serão convocados, respeitando-se rigorosamente a classificação que obtiveram e que a ausência de documentação exigida no edital obstaculizaria a sua inclusão na Corporação Militar, e, consequente, acarretaria na eliminação do certame (item 19.1 e 19.2 do edital de abertura).
5. O acolhimento do pleito do Impetrante, ora Apelante, ofenderia a isonomia inerente aos concursos públicos, pois se houvesse previsão no edital quanto à possibilidade de reclassificação/reposicionamento dos candidatos entre os aprovados de modo a resguardar a nomeação para momento oportuno, ou seja, quando cumpridos os requisitos editalícios, abrir-se-ia opção para que outros candidatos se valessem desse eventual benefício. 5.1. Tal situação também viola os princípios da impessoalidade e da legalidade, pois se estaria criando regra específica a atender única e exclusivamente interesse do Impetrante, ora Apelante, sem ter havido possibilidade de estender a benesse aos demais candidatos através da previsão em edital, bem como violaria expressa determinação editalicia que prevê a eliminação do candidato caso não apresentado o documento no ato da convocação (item 19.2 do edital de abertura).
6. A aplicação da analogia nesse caso encontra ao menos dois óbices. 6.1. O primeiro se evidencia na clara diferença entre os regimes jurídicos dos militares do DF e dos servidores públicos civis do DF. A referida diferença está fundamenta inclusive na Constituição Federal, nos termos dos arts. 39 a 41, em relação aos servidores públicos, e do art. 42, em relação aos militares dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, não é possível fazer analogia em situações ontologicamente diferentes. 6.2. Em segundo lugar, resta claro que não há ausência de previsão especifica em lei para o caso em questão. Cediço que o edital do concurso público é lei entre as partes, estabelecendo regras às quais estão vinculados tanto a Administração quanto os candidatos, a teor dos arts. 9o a 14 e 18 da Lei Distrital 4949/12.
7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios não majorados, vez que não estipulados no Juízo de origem, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.